Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-22.2020.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Homicídio qualificado pelo motivo torpe – Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária a esta – Pena-base aumentada em 1/3 (um terço) pelo juízo de piso – Pena reduzida – Majoração em apenas 1/6 (um sexto) – Proporcionalidade – Regime fechado mantido – Atenuante da confissão mantida - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso

Ementa:
Homicídio qualificado pelo motivo torpe – Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária a esta – Pena-base aumentada em 1/3 (um terço) pelo juízo de piso – Pena reduzida – Majoração em apenas 1/6 (um sexto) – Proporcionalidade – Regime fechado mantido – Atenuante da confissão mantida - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso ministerial DESPROVIDO.